Tribunal: TJDFT
Processo: 0735335-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735335-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO CARVALHO VIEIRA, LEILA MYRES DE ALMEIDA AGRAVADO: ALISSON EVANGELISTA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LEILA MYRES DE ALMEIDA e LUCIANO CARVALHO VIEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, em sede de execução de título extrajudicial (0709051-19.2023.8.07.0001), pela qual indeferida a impugnação à penhora apresentada pelos agravantes. Eis a decisão agravada: “Trata-se de impugnação à penhora SISBAJUD e RENAJUD, por meio da qual os executados alegam, em síntese, a impenhorabilidade (valores e veículo), sob o fundamento de que foram opostos embargos à execução e que a manutenção dos bloqueios/restrições, mesmo que os embargos não sejam recebidos no efeito suspensivo, podem gerar graves violações ao seus direitos. Manifestação do credor, ID 166897253, na qual aduz que os embargos à execução não foram apresentados no prazo legal, bem como a justificativa veiculada não é razoável. Requere, subsidiariamente, a penhora de 30% dos valores recebidos pelo executado. É o sucinto relato. Decido. Foi realizada pesquisa via SISBAJUD, ID 165740772, a qual resultou nos seguintes bloqueios: R$ 99,33 do banco Santander e R$ 530,18 do banco Nu pagamentos. Além disso, houve a restrição de transferência do veículo de placa LXK5J09. Observo que que a situação fática não se enquadra nas hipóteses legais de impenhorabilidade, previstas no art. 833 do CPC. Em verdade, o executado não cuidou de comprovar a impenhorabilidade. Restringiu-se a informar que opôs embargos à execução, que, por equívoco, não foram protocolizados nesta Unidade Judiciária. Portanto, seus argumentos, de forma isolada e sem prova da impenhorabilidade, não sevem para debilitar as constrições. Posto isso, indefiro os pedidos contidos na impugnação e converto o bloqueio em penhora. Preclusa esta decisão, disponibilize ao exequente os valores constritos. Faculto a este informar dados bancários desde que de sua titularidade ou de advogado com poderes para receber e dar quitação. [...]” - ID 167373264, autos de origem. Nas razões recursais, os agravantes sustentam que “É evidente, não obstante a apresentação das impugnações aos bloqueios, graves violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, visto que restou comprovado nos autos que os embargos à execução foram apresentados no prazo legal, inclusive, com destaque na peça do recurso que a distribuição foi feita por dependência aos autos de origem. Dessa forma, resta claro que houve mero equívoco na hora do protocolo. Tal descuido não pode ser considerado erro grosseiro, e obstar, assim, a correta distribuição da peça, a qual fora elaborada e instruída corretamente. Cabe ressaltar, que em casos como esse é aplicado os princípios da cooperação e da instrumentalidade das formas, assim, oportunizando a parte a sanar os vícios e prosseguir regularmente com o processo. (...) Neste aspecto, é plenamente possível o juiz assegurar à parte prejudicada a oportunidade para sanar a irregularidade, entretanto, no presente caso, todos os pedidos nesse sentido, foram indeferidos pelo juízo a quo” - ID 50514769, p. 6. Argumentam que “no último dia 22/08/2023 (terça-feira), não bastasse todas as violações aos princípios constitucionais e processuais apontados na presente peça e, destaca-se, aliado ao fato de estar ainda em curso o prazo para apresentação do agravo de instrumento, foi proferida a decisão id. 169006041 (ainda não publicada) em flagrante violação aos princípios que regem o ordenamento pátrio, determinando a liberação IMEDIATA, dos valores convertidos em penhora para a conta do agravado” - ID 50514769, p. 7. Afirmam estarem atendidos os requisitos para a antecipação da tutela recursal: “Cabe novamente o destaque, que os bloqueios realizados nas contas dos agravantes já foram convertidos em penhora, e inclusive, determinada a imediata liberação para conta do agravado. Contudo, Excelências, conforme comprovado nos autos da execução e enfrentadas tais questões nos embargos à execução, os agravantes atualmente passam por sérias restrições financeiras. Corroborando os esclarecimentos do parágrafo anterior, a petição de id. 167482642 apresentada pelos agravantes, destaca a situação atual por qual passam, haja vista, que a agravante Leila foi submetida recentemente a internação hospitalar em razão de complicações da gestação. Atualmente, encontra-se de alta médica, entretanto sua situação e de seu filho exige cuidados especiais, pois foram submetidos à parto prematuro. Dessa forma, se mantida a penhora dos numerários das contas dos agravantes, constritos via SISBAJUD, agrava ainda mais a situação por qual passam os agravantes, inviabilizando-o e impedindo que se tenham o mínimo para sua sobrevivência. Importante frisar, que a agravante Leila atualmente se encontra em licença maternidade e, sequer, foi liberado o pagamento da sua licença-maternidade, pelo INSS.” - ID 50514769, pp. 8/9. Requerem, ao final: “a) para que se digne processar e receber o presente Agravo de Instrumento atribuindo-lhe desde logo o efeito suspensivo ativo com fundamento no art. 1.019, I do CPC/2015, tendo em vista os eminentes efeitos de constrição da presente execução, suspendendo o processo de execução até a decisão final no presente recurso, haja vista a plausibilidade do direito invocado; b) CONCEDER, considerando a atual situação financeira dos agravantes, a concessão da gratuidade judiciária, com a respectiva dispensa de preparo e demais custas processuais; c) seja concedida liminarmente, a tutela de urgência pleiteada, para reformar o julgado a quo, determinando o recebimento dos embargos à execução tempestivo e, equivocamente, distribuídos na 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais, determinando o imediato desbloqueio e cancelamento da penhora dos valores constritos via SISBAJUD, bem como o cancelamento da restrição de transferência do veículo, até o final do julgamento deste, para então tornar definitiva a tutela de urgência; d) a intimação da parte agravada para, querendo oferecer contrarrazões no prazo legal, bem como ao Douto Juízo Agravado, para que na forma e prazo legais apresente as suas informações.” - ID 50514769, pp. 9/10. Preparo recolhido em dobro, conforme determinação em Decisão de ID 51435773 (ID 51899107 ao 51899109). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença, ID 81110572 do processo originário). O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na origem, ALISSON EVANGELISTA SILVA ajuizou ação de execução de título extrajudicial com pedido de tutela de urgência contra os agravantes LUCIANO CARVALHO VIEIRA e LEILA MYRES DE ALMEIDA, com lastro em três cártulas de cheques que totalizam R$ 6.000,00 (ID 151068653, autos de origem). Pela decisão de ID 151151369, autos de origem, deferida a inclusão de restrição de transferência no veículo de placa LXK5J09, bem como o processamento da execução. Citados (IDs 161488736 e 1614917720), os agravantes deixaram “transcorrer in albis o prazo para pagamento da dívida, bem como para interposição de embargos à execução”, conforme certidão de ID 165353615. E pela referida certidão, determinado: “nos termos da decisão de id 151151369, promova-se o bloqueio de valores depositados em contas bancárias da parte devedora até o limite do débito, por intermédio do sistema SISBAJUD.” Os executados/agravantes LUCIANO CARVALHO VIEIRA e LEILA MYRES DE ALMEIDA apresentaram petição em 17/7/2023, pela qual requereram “a concessão da TUTELA DE URGÊNCIA, para que se promova o desbloqueio dos valores bloqueados nas contas bancárias dos executados, via sistema SISBAJUD, bem como, oportunamente, requerem que seja revogada a medida deferida nos presentes autos, que deferiu a inclusão de restrição de transferência do veículo do executado, junto ao RENAJUD.” - ID 165632401, autos de origem. Em 18/7/2023, acostada a pesquisa SISBAJUD e certificado que “A quantia irrisória foi desbloqueada e o restante foi transferido para a conta judicial.” - ID 165740771, autos de origem. E em 19/7/2023 os agravantes apresentaram nova petição, pela qual alegaram que “opuseram os embargos à execução no prazo legal, conforme o comprovante de protocolo anexado, realizado no dia 30/06/2023. Ocorre Excelência, que por EQUÍVOCO na hora do PROTOCOLO, os embargos à execução foram distribuídos perante a 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, ou seja, em vara diversa onde tramitam os autos principais do processo de execução. (...) Oportunamente, reitero os pedidos formulados na petição anterior de id. 165632401, juntada em 17/07/2023, para que este douto juízo proceda o desbloqueio das contas bancárias dos executados, em razão oposição dos embargos à execução, ainda pendente de apreciação.” - ID 165866147, autos de origem. E sobreveio a decisão agravada, pela qual indeferidos os pedidos contidos na impugnação e convertido o bloqueio em penhora. Consoante relatado, os agravantes requerem “seja concedida liminarmente, a tutela de urgência pleiteada, para reformar o julgado a quo, determinando o recebimento dos embargos à execução tempestivo e, equivocamente, distribuídos na 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais, determinando o imediato desbloqueio e cancelamento da penhora dos valores constritos via SISBAJUD, bem como o cancelamento da restrição de transferência do veículo, até o final do julgamento deste, para então tornar definitiva a tutela de urgência”. De se observar que a matéria “recebimento dos embargos à execução” não foi objeto da decisão agravada. E não tendo havido decisão no Juízo de origem, inviável o conhecimento da matéria suscitada em agravo de instrumento, constituindo indevida inovação recursal, o que impõe o não conhecimento de tal matéria (art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT). Dito isto, passo à análise do pedido de desbloqueio dos valores constritos via SISBAJUD e do cancelamento da restrição de transferência do veículo via RENAJUD. E quanto aos pedidos, sem razão os agravantes. Como se vê e como bem destacado na decisão agravada, os agravantes não apresentam qualquer argumento no sentido da impenhorabilidade dos bens (valores e veículo). Alegação de que “a agravante Leila atualmente se encontra em licença maternidade e, sequer, foi liberado o pagamento da sua licença-maternidade, pelo INSS” é matéria que foge à presente análise. Aliás, e conforme o que já constante do despacho de ID 167631295, “Quanto aos valores já bloqueados, ID 165740772, já houve manifestação, com indeferimento da impugnação, ID 167373264. No que toca aos demais valores, os quais os executados dizem ter a receber, não há determinação para bloqueios futuros, o que demonstrar a falta de interesse a respeito.” Desse modo, em um juízo de cognição sumária, indefiro o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 5 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora